Tribunal: STF
Processo: Rcl 93413
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Adevair Cevada de Moraes contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1017512- 59.2024.8.11.0000,  sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa do reclamante narra que 
“O cerne da controvérsia teve origem na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em julho de 2010 (Doc. 5), a qual imputa ao Reclamante supostas práticas de atos ímprobos baseando-se no Procedimento Investigatório nº 1022/GAECO de 17/10/2005 conduzido pelo GAECO.”
Entende que 
“O suporte probatório que funda a pretensão punitiva estatal repousa integralmente no compartilhamento de prova emprestada, oriunda de procedimento criminal, consubstanciado na quebra do sigilo telefônico e bancário. Ocorre que, após mais de uma década de tramitação processual, em vias de entrar na fase instrutória, o Reclamante foi impedido de acessar a integralidade dos elementos que compõem a cadeia de custódia dessas provas.
Após sucessivas negativas em primeiro grau (Doc. 11), a insurgência foi levada ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso por meio do Agravo de Instrumento nº 1017512- 59.2024.8.11. 0000 (Doc. 12). Contudo, a Corte Reclamada operou uma restrição ilegal ao acesso probatório, estabelecendo um “filtro de indispensabilidade” (Doc. 22 – Id. Num. 3391943 85, pag.4) que não encontra guarida no ordenamento jurídico ou no enunciado vinculante deste Supremo Tribunal Federal.
O Tribunal Reclamado decidiu que apenas as mídias de áudios das interceptações telefônicas e as decisões judiciais autorizativas seriam indispensáveis para a defesa, negando expressamente o acesso aos demais elementos da investigação. ”

Nesse sentido, o reclamante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão das sucessivas negativas de acesso probatório dos autos.  
Por fim, requer 
“I. O deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça; 
II. A concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão da Ação Civil Pública originária e do andamento recursal no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; 
III. A notificação da autoridade reclamada para prestar informações no prazo legal; 
IV. No mérito, seja a presente Reclamação julgada totalmente procedente para: 
a) - cassar os acórdãos reclamados, determinando que as autoridades garantam ao Reclamante o acesso amplo, integral e imediato a todos os elementos de prova já documentados no inquérito do GAECO, incluindo o feito da quebra do sigilo bancário, representações, ofícios, logs de conexão e ligação, sem qualquer filtro judicial de indispensabilidade; 
b) - reconhecer a ilegalidade do ato que classificou como protelatório o direito de recorrer do Reclamante, consequentemente afastar a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC;”

É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 
Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

É da jurisprudência da Corte, ainda, que os atos reclamados devem estrita aderência ao conteúdo das suas decisões: 
“(...) Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008)

O reclamante alega não ter conseguido acessar as provas documentais dos autos do processo n° 1017512-59.2024.8.11.0000 (improbidade administrativa), fato que impediria que a defesa constituída pudesse exercer sua função, violando o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório técnico.
No caso, o ato reclamado não guarda relação alguma com a fase inquisitorial de processo penal - exercida pela “polícia judiciária” -, e sim com processo de improbidade administrativa, daí porque não possui a necessária aderência estrita com a Súmula Vinculante 14. Nessa linha de consideração, cita-se o seguinte precedente:
“Agravo regimental na reclamação. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. O entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 14 visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competência de polícia judiciária, na fase inquisitorial do processo penal, garantindo o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 19.390 AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJE de 21-08-2015)

Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente